Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715275-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HERCULES VIEIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710797-07.2019.8.07.0018, revogou o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de retratação pelo Juízo a quo da decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença, haja vista que em face de tal decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento pelo réu, ora agravado, sendo que o citado recurso não foi conhecido pela instância ad quem. Pondera que após a manifestação da segunda instância a respeito da decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença, o Juízo de primeiro grau não mais poderia se retratar de sua decisão, estando vinculado ao que restou decidido pela instância superior em razão da preclusão hierárquica da questão debatida. Tece demais considerações, assim como afirma que, diferentemente do que restou pontuado pelo magistrado de primeiro grau na decisão ora recorrida, o órgão do Ministério Público em nenhum momento incorreu em ato que possa ser passível de condenação por litigância de má-fé. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 113960942 – autos de origem): Em saneamento, verifico que o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, em id 110207782, foi equivocado, posto que não houve qualquer cominação ou mesmo declaração positiva passível de execução. A decisão que rejeita a tese de nulidade do ato de polícia não corresponde à cominação ou declaração de obrigação; apenas exerceu controle de legalidade do ato administrativo, num feito que, definitivamente, não tem caráter dúplice (e, mesmo que tivesse, não houve veiculação de pedido de cominação de obrigação de demolir por qualquer das partes). Logo, a execução de obrigação que não fora cominada ou declarada carece de respaldo em título judicial, representando violação ao princípio da congruência e do devido processo legal, e a execução da demolição permanece, ao menos no momento, à mercê da discricionariedade administrativa relativa à oportunidade. Tal circunstância, inclusive, já fora anotada na decisão de id 95119259, a qual ratifico, advertindo ao MP que a reiteração do pedido já decidido e precluso implicará no sancionamento por litigância de má-fé. Portanto, revogo o recebimento do pedido de instalação de cumprimento de sentença, e indefiro o processamento do mesmo pedido executivo. Retifique-se a autuação, retornando a indicação da natureza correta da lide. Expeça-se o alvará de levantamento dos honorários periciais. Digam as partes sobre os esclarecimentos pessoais. Após, ao MP. Tudo cumprido, retornem conclusos para a sentença. I. A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que a questão relativa ao recebimento do pedido de cumprimento provisório de sentença, já se encontra acobertada pela decisão proferida pela instância revisora de lavra da eminente Desembargadora Simone Lucindo que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o no 0701925-52.2022.8.07.0000 interposto pelo réu, Hércules Vieira do Nascimento. Pondera que após a manifestação da segunda instância a respeito da decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença, o Juízo de primeiro grau não mais poderia se retratar de sua decisão, estando vinculado ao que restou decidido pela instância superior em razão da preclusão hierárquica da questão debatida. Para melhor esclarecimento da controvérsia, reproduzo tanto a decisão proferida pelo Juízo primevo, a qual deu ensejo à interposição do AGI, quanto a decisão da instância ad quem que não conheceu do referido recurso. Decisão que analisou o pedido de cumprimento provisório de sentença (ID 110207782 – autos de origem): Id 107343769. Ao perito quanto a impugnação ao laudo de id 105314958. Id 110083222. Exatamente com os fundamentos trazidos pelo exequente recebo a fase executiva. Anote-se, portanto, a conversão para CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE JULGADO PROFERIDO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor de HÉRCULES VIEIRA DO NASCIMENTO. Fica(m) a(s) parte(s) executada(s) HÉRCULES VIEIRA DO NASCIMENTO intimada(s) a para que, no prazo de 15 dias, dê cumprimento às Intimações Demolitórias B000624-ODE e B-000625- ODE, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, independentemente das autuações sucessivas de caráter administrativo a serem lavradas pelo órgão fiscalizador. Transcorrido o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação a teor do contido no art. 525 do CPC. Publique-se. (destaquei) Decisão que não conheceu do recurso interposto pelo senhor Hércules Vieira em face do pronunciamento jurisdicional acima reproduzido (ID 11337488 – autos de origem): Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Hercules Vieira do Nascimento contra decisão proferida em ação de interdito proibitório ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. juízo a quo, recebendo o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de cumprimento provisório de julgado proferido em sede de tutela de urgência, determinou a efetivação, no prazo de 15 dias, das intimações demolitórias sobre a edificação existente no SHIGS 715 Bloco E casa 95, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000 por dia de descumprimento (ID 32110907). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que, a despeito da tutela de urgência deferida por esta Turma Cível, não há óbice para que se aguarde a definitiva decisão de mérito nos autos originários. Sustenta que inexiste qualquer prejuízo para o Distrito Federal ou para o Ministério Público em manter suspensa a operação destinada à demolição de parte do imóvel do agravante. Salienta que se encontra em discussão proposta de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e contemplará o setor onde está localizado o imóvel em litígio, de forma a regulamentar o uso da área mediante concessão de uso onerosa de área pública. Assim, defende que o cumprimento da decisão interlocutória caracteriza a perda do objeto dos autos originários e dá fim a demanda judicial, sem ter ocorrido a discussão acerca de pontos relevantes levantados, razão pela qual se faz necessária a suspensão dos efeitos da decisão ora agravada para resguardar a tutela jurisdicional final. Repisa a tese de que o imóvel tem escritura pública, existe no local há mais de 20 anos e que todas as desconformidades na obra indicadas pelo ente distrital já foram sanadas. Reforça que o imediato cumprimento das intimações demolitórias revela-se precoce, sendo imperioso aguardar a sentença de mérito, que comprovará a mansidão, passividade e antiguidade, bem como, a regularidade da construção, que se enquadra na legislação urbanística. Por fim, argumenta que, de acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/18), a ação demolitória imediata passa a se limitar às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, não sendo o caso do imóvel do agravante. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que recebeu o cumprimento provisório e, no mérito, a reforma do decisum agravado, a fim de suspender o imediato cumprimento das Intimações Demolitórias B000624-ODE e B000625- ODE. Preparo regular (IDs 32110908 e 32113363). É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, almeja o agravante a reforma da decisão de ID 110207782 dos autos de origem que, a pedido do Ministério Público, converteu o feito para cumprimento provisório de julgado proferido em sede de tutela de urgência. Com efeito, compulsando o feito originário, constata-se que, inicialmente, o juízo a quo deferiu liminar vindicada pelo autor, ora agravante, para proibir a prática dos atos de demolição sobre a edificação existente no SHIGS 715 Bloco E casa 95, até decisão em contrário (ID 13866505). No entanto, tal decisum fora objeto de interposição de agravo de instrumento pelo Distrito Federal (AGI n. 0701614-32.2020.8.07.0000), ocasião em que esta Turma Cível reformou a decisão de primeiro grau e indeferiu o pleito liminar. A propósito, vale conferir a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES - COE. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIAS. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. 1. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE) estabelece que, acaso realizada obra em área pública, sem licença ou em desacordo com o projeto habilitado, o infrator está sujeito à intimação demolitória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1267831, 07016143220208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra a conclusão alcançada, não houve qualquer insurgência por parte do agravante, tendo o acórdão transitado em julgado em 25/08/2020. Com isso, o Ministério Público do Distrito Federal apresentou, em 30/11/2021, o pedido de cumprimento provisório (ID 110083222). Assim, o juízo a quo, por meio da decisão ora agravada, simplesmente dá seguimento ao que decidido no aludido julgado, determinando, por conseguinte, (i) a conversão do feito para cumprimento provisório e (ii) intimação do executado para que, no prazo de 15 dias, dê cumprimento às intimações demolitórias, sob pena de pagamento de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, tudo conforme prevê o art. 297, caput e parágrafo único do CPC. Por outro lado, percebe-se que são repisadas, no presente recurso, as mesmas teses já discutidas por este colegiado a respeito da legalidade e imediato cumprimento dos atos administrativos voltados à prática dos atos de demolição sobre a edificação existente no imóvel do agravante que, inconformado com a determinação que lhe fora desfavorável, pretende reavivar os mesmos temas analisados em sede de agravo de instrumento e de agravo interno anteriormente interpostos. Todavia, insta pontuar que o artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide". Veja-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. É dizer: não interposto recurso cabível contra o julgado proferido por este colegiado, forma-se a preclusão da decisão, a qual se revela intangível, quer às partes (preclusão temporal), quer ao próprio juiz (preclusão pro judicato), extirpadas as exceções legais. Ainda, segundo o disposto no artigo 507 do mesmo Diploma Legal, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ressalte-se que ocorre a preclusão ainda que se trate de matéria de ordem pública. Isso porque a rediscussão de pontos já definitivamente decididos ameaça esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso). No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275705, 07176964120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (TJDFT. Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Alinhadas essas considerações, verifica-se que o agravante visa, a bem da verdade, rediscutir questões já decididas e, logo, atingidas pela preclusão. Sendo assim, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) Feitas tais considerações, percebe-se que havendo pronunciamento da instância superior sobre o tema, ocorre o fenômeno da decisão substitutiva, devendo a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais. Sobre o tema, leciona Juliana Lopes da Cruz: (...) deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular. A decisão do tribunal que acolhe ou rejeita o agravo de instrumento substitui a decisão interlocutória, não sendo possível ao juízo de primeiro grau proferir decisão conflitante com a do órgão colegiado. Portanto, diante da hipótese de julgamentos incompatíveis, o agravo não fica prejudicado pela superveniência da sentença e os efeitos desta restariam condicionados ao desprovimento do agravo de instrumento, com o que se confirmaria a decisão interlocutória. (CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo. v. 34, n. 169, p. 251-267, mar. 2009) Com efeito, inexiste conflito entre o tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do Juízo de maior hierarquia. Portanto, uma vez que a matéria foi objeto de pronunciamento em sede de Agravo de Instrumento, esta não pode ser revista pelo magistrado de primeiro grau em juízo de retratação. Nesse viés, necessária a concessão da tutela recursal vindicada, sob pena de arrostamento de decisão superior. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da decisão atacada até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de maio de 2022 19:03:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador